Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu a autora que, em janeiro/2020, verificou a existências de compras realizadas, de forma fraudulenta em seu nome, por meio de cartão de crédito, momento em que solicitou o bloqueio do cartão junto à administradora e registrou boletim de ocorrência. Alegou que em razão de tal fato se viu obrigada a parcelar a fatura. Requereu a condenação do banco réu ao ressarcimento de R$2.751,23 e indenização por dano moral.

2. Trata-se de recurso interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a ressarcir à requerente a quantia de R$ 2.751,53 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a partir do desconto fraudulento (13/01/2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (09/03/2020).

3. Nas suas razões, alega que o saque não reconhecido pela autora/recorrida foi realizado com a utilização de cartão magnético e senha pessoal, o que leva à presunção de que a operação foi realizada pelo próprio demandante ou por terceiro que tinha conhecimento da respectiva senha. Sustenta a culpa exclusiva da autora pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda de seu cartão e senha, inclusive em caso de fraude praticada por terceiro. Assevera a inexistência de danos materiais, porquanto não praticou qualquer ato ilícito, tampouco foi comprovado pela recorrida prejuízo de qualquer espécie. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que a restituição seja limitada aos valores efetivamente pagos pela parte Recorrida, apontando, uma vez mais, que há comprovação do pagamento apenas da primeira parcela do ajuste, no valor de R$ 400,00.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.

7. Nesse sentido: Acórdão n.1141305, 07086130920188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018.

8. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que a demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que as compras impugnadas foram, de fato, realizadas pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé do autor/recorrido. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).

9. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, culpa da vítima (posto que esta não teria guardado com segurança seu "cartão e senha pessoal") e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também teria sido vítima do estelionato), não logrou êxito em comprovar tais alegações.

10. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.

11. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.

12. Diante da comprovação do dano, através dos documentos (ID Num. 18918203 - Pág. 2 e Num. 18918600 - Pág. 14), e a ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora/recorrida possui direito à indenização material correspondente ao valor indevida cobrado pela ré.

13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, posto que não foram apresentadas contrarrazões.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.